Tribunal: TJMT
Processo: 0001280-13.2017.8.11.0039
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001280-13.2017.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOELMA LEANDRA FRANZIN DE SOUZA - CPF: 902.791.661-68 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (EMBARGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO TÉCNICO SOLICITADO PELO MUNICÍPIO QUE COMPROVA AS CONDIÇÕES INSALUBRES - PREVISÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 5/2003 - PAGAMENTO DEVIDO NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) CONFORME ARTIGO 94 DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DAQUELE MUNICÍPIO – DECISÃO REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência dos vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar referidos vícios, atribuindo-lhes efeitos infringentes caso tenham o condão de alterar o julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Joelma Leandra Franzin de Souza

contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível antes manejado, mantendo a sentença recorrida.

Em suas razões recursais a embargante alega omissão no acórdão, pois não se analisou pormenorizadamente o teor dos documentos colacionados nos ids n. 17836992, 17836993 e 17836994, consistente no
laudo técnico que apresenta a incidência de insalubridade em grau médio nas atividades desempenhadas pela embargante.

Aduz que não há que se falar em prescrição da ação, tendo em vista que, por se tratar a situação dos autos de prestações de trato sucessivo, a prescrição atinge somente as parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação.

Verbera que há omissão quanto à análise das provas colacionadas aos autos (pág.02- id.n.17836994), pois os documentos ali constantes, consistente na apresentação de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), da lavra de profissional habilitado, informam expressamente a existência de agente insalubre em grau médio a que a embargante está exposta.

Defende que há contradição na decisão embargada, porquanto os documentos colacionados aos autos são hábeis para confirmar a insalubridade no ambiente profissional, de acordo com a NR15 - Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

Sustenta
que o adicional é devido à embargante, de acordo com o disposto no artigo 94, da Lei Complementar Municipal n. 5/2003, qual seja, “
deverá ter como base de cálculo o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores efetivos daquele Município
”.

Pautada nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados (págs.01/15 – id.n.

52615985).

Por seu turno, o Município de São José dos Quatro Marcos apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios (págs.01/09 – id.n.
55074460
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, insurge-se
a embargante Joelma Leandra Franzin de Souza

contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação
Cível n.

0001280-13.2017.8.11.0039, aduzindo vícios no acórdão quanto à análise do:
a)
laudo técnico que apresenta a incidência de insalubridade em grau médio nas atividades desempenhadas pela embargante;
b)
inexistência de prescrição, por se tratar de prestações de trato sucessivo;
c)
adicional devido à embargante, de acordo com o disposto no artigo 94 da Lei Complementar Municipal n. 5/2003.

Da análise dos autos, observa-se que
Joelma Leandra Franzin de Souza Ricci
ajuizou ação de cobrança de adicional de insalubridade contra o Município de São José dos Quatro Marcos, aduzindo que é servidora pública, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Internos,
cuja posse se deu em 23/02/2007
.

Narra que apesar de exercer suas atividades em condições caracterizadas e classificadas como insalubres, não vem recebendo a remuneração com o correspondente adicional, conforme prevê o artigo 87, II e seguintes da Lei Complementar Municipal n. 005/2003.

Após oportunizar o contraditório, sobreveio, então, a sentença recorrida, por meio do qual o magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos, ainda, que o recurso de apelação cível interposto por Joelma Leandra Franzin de Souza fora desprovido, à unanimidade, pelo colegiado, mantendo incólume a sentença nele recorrida.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal ou quando houver erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado consignou:

“[....] No caso dos autos, no Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, elaborado pela Engenheira Kátia Inês Klaus Gonçalves, contratada pelo Município apelado, conforme o Registro de Contrato de Acervo Técnico sob a forma de Anotação de Responsabilidade Técnica no 685752, não se constata que o ambiente de trabalho da apelante seja insalubre ou que possua agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância, havendo apenas afirmação genérica no sentido de que “algumas das atividades e operações, no presente Laudo, desenvolvidas pelos trabalhadores da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos são insalubres” e que “A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e com a utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPI.

[....]Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, para manter incólume a sentença combatida.”
(sic pags.04/07 – id 17836992; págs.01/08 – id 17836993).

De fato, realmente constata-se a ocorrência de vícios no bojo do acórdão embargado, porquanto a Lei Complementar Municipal n. 5/2003, assim dispõe:

Art. 94 –
Os servidores que executarem atividades insalubres, farão jus a um adicional incidente sobre o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores do Município
.

Parágrafo único – As atividades insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria.

Art. 95 – O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de trinta, vinte ou dez por cento, segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo. (Grifei)

Assim, verifica-se que a lei local prevê o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais.

Havendo previsão legal do pagamento, necessário se faz comprovar o exercício das atividades sob a exposição aos agentes de risco.

E, no caso dos autos, encontra-se juntado aos autos Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, da Engenheira Ambiental Katia Inês Klaus Gonçalves, o qual foi solicitado pela Prefeitura de São José dos Quatro Marcos, com o objetivo de caracterizar e classificar os casos que se enquadram em insalubridade e/ou periculosidade.

A respeito da função exercida pela embargante está anotado,
in verbis
:

Cargo: Auxiliar de Serviços Internos

Condições de Trabalho:

a) Geral: Carga Horária semanal de 40 horas;

b) Especial: Sujeito a trabalho interno e externo, atendimento ao público e uso de uniforme.

Atribuições:

a) Descrição Sintética: Realizar trabalhos que não exijam especialização, limpeza de repartições públicas, serviços relativos à atividade doméstica e outras correlatas. Preparar e cozer os alimentos armazenando os congêneres alimentícios. Efetuar a limpeza da cozinha e utensílios, bem como o preparo de lanches e refeições. Executar tarefas de atendimento ao público, seja através de telefone ou pessoalmente, mantendo limpo, em ordem e em perfeito funcionamento o setor de trabalho.

(...)

Riscos

Agente

Fonte

Químico

Produtos de Limpeza (sabão, Detergentes e outros)

Lavagem e louças, pisos

(X) Habitual (X) Permanente ( ) Intermitente ( ) Ocasional

Equipamento de Proteção Individual – EPI: Luvas e Bota de PVC, máscara facial.

Conclusão: As atividades do presente Posto de Trabalho caracterizam-se como insalubres em grau
médio
pelo(s) agente(s) acima citado(s).

A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer: com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância e com a utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPI. (...)” sic. Ids. n.

17836992, n.17836993 e n. 17836994”

Portanto, ante a existência de lei local (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), bem como o laudo técnico elaborado a pedido do Município, no qual ficou demonstrado que a embargante exerce atividade exposta a agente insalubre em grau médio, faz ela jus ao recebimento do aludido adicional.

Nesse sentido, em situação semelhante à dos autos, já decidiu esta e. Câmara:

“[.......]
De acordo com o disposto nos artigos 94 e 95, da Lei Complementar n. 5, de 19 de dezembro de 2003, o servidor ocupante da função de Auxiliar de Serviços Internos, faz jus ao adicional de insalubridade, uma vez que, comprovadas as condições insalubres por meio de Laudo Técnico contratado pelo ente municipal.

O adicional devido à parte autora, de acordo com o disposto no artigo 94, da Lei Complementar Municipal n. 5/2003, deverá ter como base de cálculo o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores efetivos daquele Município.
(....) (N.U 0001279-28.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) n.g.

Desse modo, o adicional devido à embargante, de acordo com o disposto no artigo 94, da Lei Complementar Municipal n. 5/2003, deverá ter como base de cálculo o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores efetivos daquele Município.

No tocante à prescrição, a ação trata de verba oriunda de prestações sucessivas e, nessa hipótese, a violação do direito da servidora, previsto em lei, renova-se dia a dia, não havendo que se falar em prescrição.

Ademais, nas hipóteses em que a Administração, por omissão, não paga benefícios aos servidores, a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

Logo, os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar os vícios apontados pela embargante, corrigindo-se a omissão e contradição detectadas.

Ante o exposto,
acolho os embargos
opostos por Joelma Leandra Franzin de Souza, com efeitos infringentes,

para sanar os vícios apontados, condenando o Município de São José dos Quatro Marcos ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do menor padrão de vencimentos do seu quadro de servidores, observado, se for o caso, a prescrição quinquenal, consoante Lei Complementar Municipal n. 5/2003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020